Tribunal: TJMT
Processo: 1008199-78.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008199-78.2018.8.11.00
02
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Indenização / Terço Constitucional, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVA LIMA - CPF: 429.306.691-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), OSVALDO DA SILVA LIMA - CPF: 429.306.691-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N.º 4.014/2014. CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DAS PARTES. REENQUADRAMENTO DE NÍVEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente Osvaldo da Silva Lima postula pelo recebimento de valores retroativos de julho de 2014 a maio de 2016, decorrentes de elevação de nível funcional.

2. A Lei Complementar n.º 4.014/2014, a qual rege a Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, prevê a progressão horizontal, mediante a titulação exigida para o respectivo cargo e progressão vertical, de um nível para outro, a cada três anos.

3.

Progressão vertical. Por considerar que o reclamante tomou posse no cargo de auxiliar de desenvolvimento econômico e social em 30.06.2004 e que a elevação de nível ocorre a cada de 03 (três) anos, o direito ao enquadramento no Nível 04 somente exsurgiu em julho de 2015.

4. Progressão horizontal. Inexistem documentos capazes de aferir a elevação de classe, devendo ser observado o já constante nos autos, a saber, reenquadramento na Classe B em julho de 2014 e reenquadramento na Classe C em junho de 2016.

5. Observada a tabela indicada na Lei Complementar n. 4.161/2016 e os limites da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tem-se que o reclamante faz ao recebimento retroativo, observados os seguintes valores: a partir julho de 2014, no importe a R$1.139,80 (Classe B, nível 4); e a partir de junho de 2016, no importe a R$ 1.310,77 (Classe C, nível 4).

6. Correção Monetária. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança, em observância ao estabelecido pela Suprema Corte no Tema 810, conforme fixado na decisum embargada.

A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

7. Dedução de contribuição previdenciária.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante não provido. Recurso do reclamado provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de valores retroativos de reenquadramento funcional, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de eventual diferença salarial de enquadramento devida ao servidor, conforme a sua elevação para o nível 4 – classe B a partir de 22.7.2014 a maio de 2016 com seus reflexos. No mais, constou que os valores deveriam ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Inconformado, o reclamante Osvaldo da Silva Lima aduziu que faz jus ao direito pleiteado, pugnando pela condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento errôneo a contar do requerimento administrativo (22.07.2014) até o efetivo enquadramento (30.06.2016), e seus reflexos.

Informado, o reclamado Município de Várzea Grande aduziu a necessidade de reforma da sentença, no que concerne ao índice de correção monetária e retenção de contribuição previdenciária à PREVIVAG.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023